Tribunal: TJSP
Processo: 2257224-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisional de financiamento imobiliário. Tutela antecipada visando obstar a prática de atos de execução extrajudicial. Tutela já indeferida em outra ocasião e mantida nesta instância recursal. Alegado fato novo – deferimento da prova pericial – que constitui mero pretexto para a reapreciação da questão decidida. Deferimento da perícia que nenhuma correção guarda com a

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisional de financiamento imobiliário. Tutela antecipada visando obstar a prática de atos de execução extrajudicial. Tutela já indeferida em outra ocasião e mantida nesta instância recursal. Alegado fato novo – deferimento da prova pericial – que constitui mero pretexto para a reapreciação da questão decidida. Deferimento da perícia que nenhuma correção guarda com a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Processo não admite retrocesso. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257224-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUY
DELFIM
FERREIRA
VASCO,
é
agravado
TG
RIO
DE
JANEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257224-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.257.224-77.2020.8.26.0000
Agravante: RUY DELFIM FERREIRA VASCO
Agravada: TG RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.215
Agravo de instrumento. Revisional de financiamento
imobiliário. Tutela antecipada visando obstar a prática
de atos de execução extrajudicial. Tutela já indeferida
em outra ocasião e mantida nesta instância recursal.
Alegado fato novo
deferimento da prova pericial

que constitui mero pretexto para a reapreciação da
questão
decidida.
Deferimento
da
perícia
que
nenhuma correção guarda com a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo
pressupostos para a concessão da tutela
de urgência. Processo não admite retrocesso. Agravo
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de pág. 626, dos autos de origem, que, em ação revisional de
financiamento imobiliário, indeferiu novo pedido de tutela de urgência
formulado.
Alega o agravante, em suma, que pretende obstar
atos de execução extrajudicial previstos na Lei de Alienação Fiduciária
até que a revisional de contrato seja julgada. Argumenta que a agravada
não sofrerá nenhum dano, reforçando que pretende discutir a legalidade
da capitalização dos juros pela aplicação da Tabela Price, ressaltando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257224-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
que os autos foram encaminhados à perícia, consistindo em fato novo.
Requer, assim, o provimento do recurso, antecedido do efeito suspensivo,
para que seja deferida a tutela, a fim de obstar a prática de atos de
execução até o julgamento da demanda.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
A
pretensão
formulada
pelo
agravante
já
foi
apreciada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o
2.264.746-29.2018.8.26.00001, com os seguintes fundamentos, que devem
ser mantidos:
“A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, consoante artigo 300 do atual
Código de Processo Civil.
O agravante objetiva seja a agravada obstada de
realizar os atos de execução extrajudicial do contrato assinado entre as
partes, convicto que está de que os valores cobrados pela recorrida serão
revistos.
Seu receio advém do período de inadimplência do
agravante e do risco de a agravada dar início aos procedimentos para
consolidação da propriedade e alienação do bem imóvel, previstos na Lei
de Alienação Fiduciária.
De outra banda, as cláusulas contratuais são claras e
de fácil compreensão, mormente no que concerne ao reajuste monetário
do saldo devedor, haja vista a previsão no capítulo IV da Escritura Pública
de Financiamento Imobiliário e Compra e Venda de Imóvel, com Pacto
Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, fls. 31/46.
Assim, o dever de informação disposto no artigo 6o do
Código de Defesa do Consumidor fora devidamente cumprido, haja vista
1 Quarta Câmara de Direito Privado, J.: 29-10-2019, v.u.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2257224-77.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
que a escritura pública fora clara ao indicar que os juros de 12% ao ano,
incidentes sobre as prestações, seriam calculadas pela Tabela Price,
afastando-se, assim, quaisquer alegações de desconhecimento quanto
ao seu alcance.
Por fim, salienta-se que a revisão do contrato é
exceção à regra, podendo ocorrer, somente, por vício do ato, ou por
acontecimento excepcional, imprevisível e que onere em demasia uma
das partes em detrimento da outra, o que não ocorre no caso em exame.
Deste modo, ausente a probabilidade do direito, não
há como se autorizar a suspensão do contrato e, por conseguinte, o
regular exercício da agravada dos direitos acordados.”
Com efeito, ao contrário do que sustenta o agravante,
não se vislumbra a existência de nenhum fato novo que justifique o
acolhimento do pleito e reversão da decisão.
Convém observar que o simples deferimento de prova
pericial contábil não tem o condão de alterar o que fora decidido,
porquanto nenhuma correção guarda com a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pressupostos para
a concessão da tutela de urgência.
Assim, a pretexto de fato novo, pretende o agravante
apenas rediscutir a matéria, o que não tem supedâneo legal, haja vista
que o processo não admite retrocesso.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A301